Tribunal: TJBA
Processo: 8008490-63.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008490-63.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: JAMILSON SIQUEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 3.400,12, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em consonância com o Tema 1.184 do STF e com a Resolução nº 547/2024 do CNJ. O apelante sustenta a inaplicabilidade retroativa do precedente e da resolução a processos em curso, a ocorrência de movimentação útil, violação ao IRDR nº 0026798-90.2017.8.05.0000 (Tema 8) e à Súmula 452 do STJ, bem como nulidade por ausência de intimação pessoal, requerendo o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Tema 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ se aplicam aos processos em curso; (ii) estabelecer se houve movimentação útil apta a afastar a extinção da execução fiscal de pequeno valor; (iii) determinar se a sentença violou o IRDR (Tema 8) do Tribunal e a Súmula 452 do STJ; e (iv) verificar se há nulidade por ausência de intimação pessoal antes da extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no Tema 1.184, fixa precedente vinculante que autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, observados critérios objetivos de racionalidade e eficiência administrativa, impondo sua observância nos termos do art. 927, III, do CPC.

O CNJ, por meio da Resolução nº 547/2024, determina a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, sem movimentação útil há mais de um ano e sem localização do executado ou de bens penhoráveis, alinhando-se ao precedente do STF e ao princípio da eficiência (art. 37, caput, da CF).

A mera reiteração de pedidos de diligências por sistemas eletrônicos (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD, SNIPER e SREI) não configura movimentação útil quando não resulta na localização de bens ou na satisfação do crédito.

Normas processuais e precedentes vinculantes possuem aplicação imediata aos processos em curso, segundo o princípio tempus regit actum, não havendo violação à segurança jurídica nem ao ato jurídico perfeito, sobretudo porque o crédito tributário permanece íntegro.

A extinção não decorre exclusivamente do valor reduzido da execução, mas da conjugação de critérios objetivos fixados pelo STF e pelo CNJ, inexistindo identidade absoluta com as hipóteses tratadas no IRDR (Tema 8) do Tribunal e na Súmula 452 do STJ.

A extinção com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, não exige intimação pessoal do exequente, sendo que, no caso, houve prévias intimações e advertências quanto à possibilidade de extinção, afastando nulidade.

A manutenção de execução fiscal de baixo valor, sem perspectiva concreta de êxito, revela manifesta antieconomicidade e ausência de utilidade prática da tutela jurisdicional, em consonância com o princípio da eficiência administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Tema 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ aplicam-se imediatamente às execuções fiscais em curso, por possuírem natureza processual e caráter vinculante.

A mera formulação de diligências sem resultado efetivo não caracteriza movimentação útil apta a impedir a extinção da execução fiscal de pequeno valor.

A extinção da execução fiscal com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, prescinde de intimação pessoal do exequente e não implica remissão do crédito tributário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008490-63.2023.8.05.0191, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO
e Apelado

JAMILSON SIQUEIRA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.